Tribunal: TJSP
Processo: 1124859-38.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Declaratória cumulada com indenizatória – Procedência – Adequação – Negativação da autora pela ré em razão da prestação de serviços de home care a funcionário daquela – Em demanda anterior entre as mesma partes, a ré já fora instada a se abster de emitir cobranças à autora, dada a rescisão contratual – Postura da ré que configurou ato ilícito – Danos morais in re ipsa – Razoável seu

Ementa:
Declaratória cumulada com indenizatória – Procedência – Adequação – Negativação da autora pela ré em razão da prestação de serviços de home care a funcionário daquela – Em demanda anterior entre as mesma partes, a ré já fora instada a se abster de emitir cobranças à autora, dada a rescisão contratual – Postura da ré que configurou ato ilícito – Danos morais in re ipsa – Razoável seu arbitramento, dadas as peculiaridades do caso, em R$ 40.000,00 – Recurso improvido.